Tribunal: TJDFT
Processo: 0001619-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
penal. processo penal. injúria racial. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente.
2. Demonstrado que o apelante anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima e em seus filhos, está devidamente caracterizado o crime de ameaça.
3. Recurso conhecido e desprovido.